Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710977-69.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: COOPERATIVA CENTRAL CATARINENSE DE LATICINIOS - CCCL DESPACHO Intime-se o embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração: 1) diante da evidente inovação recursal, visto que a matéria apontada como omissa sequer foi apresentada em sua apelação; e 2) diante do fato de que a sentença foi anulada e os autos foram remetidos para o Juízo competente, de forma que não há discussão remanescente sobre honorários advocatícios sucumbenciais na presente demanda. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Destaco que o prazo para manifestação sobre as questões destacadas não poderá ser utilizado para complementação, alteração ou correção das razões dos embargos de declaração. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator